Tribunal: TCU
Processo: 008.940/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3339/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando as informações de que a apuração dos PARs relacionados à "Operação Semilla" estão em andamento no ministério (a exemplo do ocorrido com os processos 21000.047406/2020-88; 21000.047470/2020-69); Considerando que a Conjur/Mapa apresentou justificativas para o ritmo atual dos trabalhos sob o seu encargo, indicando a data provável de 31/12/2022 para conclusão das manifestações jurídicas da consultoria; Considerando que a primeira data de prescrição de processos ainda não finalizados da "Operação Semilla" é 8/11/2023; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade em prorrogar para 28/2/2023 o prazo para o cumprimento da determinação contida no item 1.9 do Acórdão 13060/2020-TCU-Primeira Câmara , prazo esse já anteriormente ampliado para 20/11/2021 pelo Acórdão 10648/2021-TCU-Primeira Câmara , e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 32) ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para ciência. 1. Processo TC- Processo 008.940/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Orientações: 1.6. autorizar a SecexAgroAmbiental a realizar, no tempo devido, o monitoramento da deliberação expressa no item 1.9 do Acórdão 13060/2020-TCU-Primeira Câmara .